Tribunal: TJSP
Processo: 2070965-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2070965-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
agravante LUAN CESAR MARTINS, é agravado STARTUP NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO
PODESTÁ (Presidente), ROSANGELA TELLES E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070965-71.2020.8.26.0000 - Voto 24492 KK
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2070965-71.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: LUAN CESAR MARTINS
AGRAVADO: STARTUP NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
VOTO No 24492
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA. Presunção de veracidade da declaração de
pobreza que deve prevalecer. Requerente desempregado,
isento do imposto de renda. Incapacidade financeira
demonstrada.
DECISÃO
REFORMADA.
AGRAVO
PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a
r. decisão, copiada a fl. 107, que manteve o indeferimento da
gratuidade judiciária ao executado.
Irresignado, recorre o mesmo, sustentando, em
suma, fazer jus às benesses da gratuidade judiciária, porquanto não
possui condições de custear as despesas do processo sem prejuízo
próprio e de sua família, sobretudo porque, sua filha demanda recursos
financeiros para tratamento de doença congênita (fl. 6). Afirma estar
desempregado e isento do imposto de renda, não possuindo cartões de
crédito (fl. 7).
Recurso tempestivo e isento de preparo, em razão
do objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070965-71.2020.8.26.0000 - Voto 24492 KK
3
Não houve apresentação de resposta (certidão a fl.
113).
É o relatório.
De
proêmio,
em
juízo
de
admissibilidade,
conquanto seja cediço que a decisão de reconsideração não interrompa
o prazo recursal, certo é que a decisão que indeferiu a gratuidade
judiciária (fl. 87) foi disponibilizada em 21/02/2020 (fl. 88), cujo prazo
recursal fora suspenso pelo Provimento CSM no 2545/2020 (regime
especial de trabalho em virtude da pandemia COVID-19), até 04 de
maio de 2020 (Provimento CSM No 2.554/2020).
Destarte, interposta em 15/04/2020 (fl. 109), a
presente irresignação encontra-se tempestiva.
Superada
tal
premissa,
o
recurso
comporta
provimento.
O art. 98, do Código de Processo Civil disciplina
que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC).
O § 4o de aludido dispositivo prevê que a
assistência do requerente por advogado particular não impede a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070965-71.2020.8.26.0000 - Voto 24492 KK
4
concessão de gratuidade da justiça.
In casu, o agravante se encontra desempregado (fl.
95), estando, pois, isento do imposto de renda (fls. 96/98).
Destarte, a situação de hipossuficiência financeira
do agravante é patente, fazendo jus às benesses da gratuidade
judiciária1. Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator
1 Neste sentido: TJSP; Agravo de Instrumento 2086020-62.2020.8.26.0000; Relator (a): José
Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
21/05/2020; Agravo de Instrumento 2040964-06.2020.8.26.0000; Relator (a): Renato Rangel
Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 22/04/2020;
Agravo de Instrumento 2031657-28.2020.8.26.0000; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade
Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 28/05/2020.